Tribunal: STF
Processo: ADI 199
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-22
Data de publicação: 1998-04-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE PERNAMBUCO: ART. 98, § 2º, I, VI, XII, XVII: CONCESSÃO
DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ART. 99, IV E PARÁGRAFO ÚNICO: INVESTIDURA
EM MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO SIMULTÂNEO DA
VEREAÇÃO E DE FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO AO VICE-PREFEITO E AO
SUPLENTE DE VEREADOR.
1. Conversão em pecúnia de metade das férias e da licença-
prêmio adquirida, pagamento de indenização a servidor exonerado de
cargo em comissão, estabilidade financeira relativamente a
gratificação ou comissão a qualquer título percebida.
Impossibilidade. São inconstitucionais dispositivos de Cartas
Estaduais, inclusive Emendas, que fixem vencimentos e vantagens,
concedem subvenção ou auxílio, ou, de qualquer modo, aumentem a
despesa pública, por ser da competência exclusiva do Chefe do Poder
Executivo a iniciativa de lei sobre a matéria. Precedentes.
2. Exercício funcional simultâneo com a edilidade ou o
cargo de Vice-Prefeito. Garantia aos servidores públicos civis e aos
empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista,
integrantes da administração indireta estadual. Extensão ao suplente
de Vereador.
2.1. A Constituição Federal condiciona o exercício
simultâneo do mandato de Vereador e das funções de agente público à
compatibilidade de horários, que, não ocorrendo, impõe o seu
afastamento do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar
pela remuneração.
2.2. Carta Estadual. Restrição do exercício funcional ao
domicílio eleitoral. Impossibilidade. A Constituição Federal prevê
tão-somente a hipótese do desempenho simultâneo das funções
públicas, observada a compatibilidade de horários.
2.3. Extensão ao suplente de vereador. Insubsistência. Ao
suplente de Vereador não se pode validamente estabelecer nenhuma
limitação ao exercício do cargo, emprego ou função, por não ser
titular de mandato eletivo.
2.4. Servidor público investido no mandato de Vice-
Prefeito. Aplicam-se-lhe, por analogia, as disposições contidas no
inciso II do art. 38 da Constituição Federal.
Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga
procedente.